Tribunal: TJSP
Processo: 1159398-54.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISIONAL DE READEQUAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE TAXA DE JUROS ACIMA DA ESTIPULADA PELA RESOLUÇÃO DO INSS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PELA NÃO JUNTADA DAS CUSTAS E DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 1. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. APELANTE QUE AUFERE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISIONAL DE READEQUAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE TAXA DE JUROS ACIMA DA ESTIPULADA PELA RESOLUÇÃO DO INSS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PELA NÃO JUNTADA DAS CUSTAS E DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 1. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. APELANTE QUE AUFERE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INFERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS-MÍNIMOS. BENESSE CONCEDIDA. 2. CONTRATO QUE PODE SER JUNTADO POSTERIORMENTE PELO RÉU. INTELIGÊNCIA DO ART. 396 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.